Tribunal: TJSP
Processo: 2106609-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Não ocorrência - Interposto recurso de embargos de declaração, há interrupção do prazo para recurso, nos termos do art. 1026, do CPC - Preliminar rejeitada.

GARANTIA FIDUCIÁRIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Execução da dívida e constrição em dinheiro que não modificam a natureza extraconcursal de tal crédito - Competência para apreciar questões relativas

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Não ocorrência - Interposto recurso de embargos de declaração, há interrupção do prazo para recurso, nos termos do art. 1026, do CPC - Preliminar rejeitada.

GARANTIA FIDUCIÁRIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Execução da dívida e constrição em dinheiro que não modificam a natureza extraconcursal de tal crédito - Competência para apreciar questões relativas à natureza do crédito que é do juízo universal da recuperação judicial - Recuperação judicial que não leva à extinção da execução enquanto a dívida não é paga, comportando apenas a suspensão em relação à recuperanda - Agravo de instrumento parcialmente provido tão somente para determinar a suspensão do feito em relação à recuperanda, enquanto não quitada a dívida objeto da execução em curso na origem, bem como para impedir o soerguimento por quem quer que seja até o pronunciamento do Juízo Recuperacional.